Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. RESP 1.319.232/DF. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. EFEITOS REFLEXOS DA SUBSTITUÇÃO DO IPC PELA BTN RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e para reconhecer a ilegalidade da correção monetária das cédulas de crédito rural pelo IPC no mês de março de 1990, determinando a aplicação da BTN.
2. O título executivo em questão não comporta interpretação literal, sob pena de perpetuar o prejuízo imposto aos mutuários e em decorrência da utilização equivocada do índice de correção monetária.
3. A correção do saldo devedor a partir de março de 1990, tem efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais posteriores, devendo-se tomar como base de cálculo dos juros remuneratórios e moratórios seguintes, o novo valor encontrado.
4. Em que pese a cobrança se voltar tão somente contra o Banco do Brasil, cuida-se de condenação solidária com a União e o Banco Central do Brasil, razão pela qual o débito deve ser corrigido segundo os critérios de atualização das condenações da Fazenda Pública.
5. O que define o critério de correção da dívida não é o foro em que se processa a execução e nem a condição do polo passivo, mas sim a natureza da obrigação.
6. Não há razoabilidade em se adotar critérios diferentes pelo fato da parte ter optado por cobrar a dívida integralmente em face do Banco do Brasil e em detrimento da União e do Banco Central. Adota-se o critério de correção utilizado pela Justiça Federal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.